Tribunal: TJES
Processo: 5001908-06.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fraldas
Data de julgamento: 2022-10-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001908-06.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TITO EUGENIO LEPAUS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5001908-06.2022.8.08.0012

ORIGEM: JUÍZO DE CARIACICA – 1º JESP DA FAZENDA PÚBLICA

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: TITO EUGENIO LEPAUS (REPRESENTADO POR TECLA LEPAUS ALMEIDA)

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CARIACICA

ADMISSIBILIDADE RECURSAL: Recurso inominado tempestivo. Gratuidade concedida à parte Recorrente, conforme art. 98 do CPC. Recurso Inominado conhecido.

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. SAÚDE. FRALDAS GERIÁTRICAS. SENTENÇA QUE DETERMINOU O FORNECIMENTO DE 120 FRALDAS. LAUDO QUE SUGERE 180 FRALDAS POR MÊS. RECURSO INOMINADO PROVIDO. 1. A r. Sentença proferida na origem
condenou
o ente federado Requerido na correspondente obrigação específica de fazer, qual seja, 120 (cento e vinte) fraldas por mês. 2. Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese que, segundo as particularidades do presente caso concreto, ao Município deveria, sim, ter sido imposto judicialmente o dever de cumprimento da obrigação específica objeto da ação total, no montante de 180 (cento e oitenta) unidades de fraldas por mês. 3. Em seu pedido inicial, a parte Autora objetiva a aquisição de insumo, exigido, segundo alega, para o tratamento do quadro clínico que possui no momento, especificamente:
180 (cento e oitenta) fraldas geriátricas do tamanho XG, mensalmente
. 4. O fornecimento de prótese, órtese e/ou insumo objetiva não apenas redução da incidência de doenças, como também à melhora das condições e qualidade de vida dos cidadãos em geral e, sobretudo, do direito à vida e sua preservação; sendo corolário hermenêutico do próprio art. 196 da CF. Inclusive, em se tratando de paciente idoso, incumbe expressamente ao Poder Público o fornecimento gratuito de medicamentos, especialmente os de uso continuado, assim como próteses, órteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação (Lei n.º 10.741, art. 15, § 2º). 5. Confira-se, a respeito, jurisprudência de semelhante aplicabilidade: «[...] 3. O direito assegurado no art. 196 da Constituição Federal tem amplo alcance, pois envolve princípios e direitos fundamentais, como dignidade da pessoa humana, vida e saúde, que podem ser concretizados por meio de diferentes atos, a exemplo do fornecimento de insumos (cadeira de rodas e de banho, fraldas geriátricas, leite especial, óculos), desde que prescritos por médico habilitado e com o intuito de proporcionar melhor qualidade de vida para o paciente [...] (
STJ
, AgInt no AREsp 1498607/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 02/12/2019, DJe 06/12/2019)». 6. Na lide, a prova documental produzida revela satisfatoriamente a necessidade do quantum requerido: 180 (cento e oitenta) unidades mensais, sendo que o paciente necessita de 06 (seis) fraldas diárias, conforme receituário médico de ID 2666574. 7. Recurso inominado
PROVIDO
, no sentido de
DETERMINAR
o fornecimento de

180 (cento e oitenta) fraldas geriátricas do tamanho XG, mensalmente, por parte do Requerido. 8. Sem condenação em custas, nem honorários advocatícios.

/gab/mcd/lbr

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.